Tribunal: TJES
Processo: 5013659-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Veículos; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-12-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL “AUSENTE”. ENDEREÇO CONTRATUAL. MORA CONFIGURADA. TEMA 1132 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. INDICAÇÃO DE TAXA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ firmada em sede de recursos repetitivos
(Tema 1.132)
,
“[...]
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (REsp 1.951.662-RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. para acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, pendente de publicação).[...]” (AREsp n. 2.380.400, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 28/09/2023.)

2. Além disso, a Corte Uniformizadora entende que, a despeito da possibilidade de capitalização diária dos juros, sua validade depende da expressa indicação da taxa diária aplicada (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS), o que foi demonstrado n
o documento ID. 57305198 (0,06%).

3. Agravo de instrumento desprovido.

Vitória,.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013659-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSELAN DOS SANTOS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL “AUSENTE”. ENDEREÇO CONTRATUAL. MORA CONFIGURADA. TEMA 1132 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. INDICAÇÃO DE TAXA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ firmada em sede de recursos repetitivos
(Tema 1.132)
,
“[...]
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (REsp 1.951.662-RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. para acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, pendente de publicação).[...]” (AREsp n. 2.380.400, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 28/09/2023.)

2. Além disso, a Corte Uniformizadora entende que, a despeito da possibilidade de capitalização diária dos juros, sua validade depende da expressa indicação da taxa diária aplicada (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS), o que foi demonstrado n
o documento ID. 57305198 (0,06%).

3. Agravo de instrumento desprovido.

Vitória,10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5013659-21.2025.8.08.0000

Agravante:

Joselan dos Santos

Agravado:

Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S.A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado contra o recorrente, deferiu a medida urgente pugnada. (ID.
76491302
)

Em suas razões recursais, o agravante alegou basicamente que não há que se falar em configuração da mora, diante da
“[...]tentativa frustrada de entrega da notificação extrajudicial ao devedor fiduciante – em razão de constar como “AUSENTE” (id 57305200), no endereço informado[...]”
. Aduziu que o contrato prevê a capitalização diária de juros, mas sem indicação expressa da taxa, bem como que havia tratativas de composição extrajudicial em andamento. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID.
15527630
)

Por meio da decisão ID. 15611442 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão. (ID. 15726558)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 07 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado contra o recorrente, deferiu a medida urgente pugnada. (ID.
76491302
)

Em suas razões recursais, o agravante alegou basicamente que não há que se falar em configuração da mora, diante da
“[...]tentativa frustrada de entrega da notificação extrajudicial ao devedor fiduciante – em razão de constar como “AUSENTE” (id 57305200), no endereço informado[...]”
. Aduziu que o contrato prevê a capitalização diária de juros, mas sem indicação expressa da taxa, bem como que havia tratativas de composição extrajudicial em andamento. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID.
15527630
)

Ao proferir a decisão ID. 15611442 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema 1.132)
,
“[...]
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
(REsp 1.951.662-RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. para acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, pendente de publicação).[...]” (AREsp n. 2.380.400, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 28/09/2023.)
(grifos e negritos não originais)

Reverberando tal exegese, assim tem se manifestado este sodalício:

"[...]A tese jurídica consolidada dispensa o recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor para o prosseguimento da ação, sendo suficiente o envio da comunicação ao endereço indicado no contrato, conforme entendimento reiterado do STJ." (TJES, Agravo de Instrumento n. 5010689-82.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, Julgado em 21.11.2024)

"[...]É cediço que a regular constituição em mora é pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei no 911/69, que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal.

2. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmada em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1332), para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (TJES, Agravo de Instrumento n. 5003879-91.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, Julgado em 31.07.2024)

Nesse viés, não há motivos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, uma vez que a notificação foi devidamente enviada ao endereço contratual, sendo irrelevante a devolução com a anotação de "ausente".

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS) entende que, a despeito da possibilidade de capitalização diária dos juros, sua validade depende da expressa indicação da taxa diária aplicada, o que foi demonstrado n
o documento ID. 57305198 (0,06%).

Por fim, dos prints colacionados ao ID. 15528894, não se pode defluir sequer a data em que a alegada negociação ocorreu, tampouco quem a teria proposto, o que, aliado às constatações acima descritas, inviabiliza a identificação da plausibilidade jurídica da pretensão recursal.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.